Tribunal: TJSP
Processo: 1150411-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTA INVADIDA POR TERCEIROS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO – ESTIMATIVA ADEQUADA AO CASO – MERA INVASÃO SEM MAIORES REPERCUSSÕES – PRECEDENTES – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
A fixação do valor indenizatório já observou as peculiaridades do caso, dialogando

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTA INVADIDA POR TERCEIROS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO – ESTIMATIVA ADEQUADA AO CASO – MERA INVASÃO SEM MAIORES REPERCUSSÕES – PRECEDENTES – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
A fixação do valor indenizatório já observou as peculiaridades do caso, dialogando expressamente com precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara, que, em casos análogos, estimaram em R$ 5.000,00 o valor condenatório. Inexistência de circunstâncias insólitas aptas a justificar majoração almejada.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.